Tribunal: TJDFT
Processo: 0711570-23.2017.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR AFASTADA. PERITO. SUSPEIÇÃO. ASSISTÊNCIA À SAÚDE. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. HOME CARE. 24 HORAS. REDUÇÃO. COBERTURA. 12 HORAS. LAUDO PERICIAL.

1. A análise do cerceamento de defesa não é feita em abstrato. É verificada a partir do caso concreto, condicionada ao que as partes alegaram, bem como às provas anexadas.

2. O magistrado é o destinatário das provas. Cabe a ele determinar as providências indispensáveis à instrução do feito e aferir a necessidade de formação de outros elementos para o julgamento da lide.

3. A necessidade do paciente que pleiteia a continuidade do o tratamento home care por 24 horas diárias deve estar demonstrada nos autos.

4. A mera alegação de piora do quadro de saúde da parte não se presta a comprovar a ocorrência de fato superveniente que fundamente a alteração do entendimento proferido pelo Juízo sentenciante.

5. Apelação desprovida.